Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019105-02.2019.8.11.0000
Recorrente: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA
Recorrido: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA (id 47902468) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35985518):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU EXTEMPORÂNEA – AGRAVO TEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – PENHORA - BENS DA MATRIZ E FILIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A intempestividade da impugnação no Cumprimento de Sentença não interfere no conhecimento do Recurso. Somente se este fosse interposto fora do prazo é que não seria conhecido. A sociedade matriz é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o patrimônio das empresas se confundem. Mesmo que possuam CNPJ distintos, trata-se de matriz e filial, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que continua responsável pelas obrigações contraídas por esta última ou vice-versa.” (TJMT, RAI 1019105-02.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 37236473 foram rejeitados com aplicação de multa, conforme acórdão id 45303961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado os artigos 9o, 10, 280 e 513, § 1o e 2o, II, todos do CPC, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial.
Afirma que:
“O v. acórdão do TJMT, ao não prover o Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente e, posteriormente não provendo os Embargos Declaratórios interpostos, decidiu que a MATRIZ DA EMPRESA MOCELIN AGRO MERCANTIL LTDA (CNPJ 08.610.335/0001-33 – pessoa jurídica que não faz parte do polo passivo da execução em apenso (processo principal – cópia em anexo) sofresse as consequências processuais advindas da execução, sem que esta Matriz fosse ao menos intimada, conforme requerido pelos Recorridos, até mesmo pelo fato de que os advogados da Recorrente (Empresa Filial), sequer detém mandato para postular em favor da empresa Matriz (os causídicos foram contratados pela Empres Recorrente – Filial)(...)”.
Assevera que a multa aplicada nos Embargos de Declaração é indevida e deve ser afastada, uma vez que o recurso foi interposto para eliminar contradições e suprimir omissões, nos termos do artigo 1.022, I e II do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Posta assim a questão, e ainda tendo em vista a existência de constrição em desfavor da Empresa Matriz, que nem participou do processo na fase de conhecimento e sequer foi intimada para apresentar defesa e/ou constituir advogado, o que, com a mais absoluta certeza gerará prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 47910986 e 47921955.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 48395457.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 51774970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 9o, 10, 280 e 513, § 1o e 2o, II, todos do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação aos arts. 9o, 10, 280 e 513, § 1o e 2o, II, todos do CPC, sob alegação de que não pode sofrer as consequências processuais advindas da execução de sua filial, sem ao menos ser intimada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“... As duas empresas, embora com CNPJ distintos, possuem semelhanças de sócio e atividade econômica.
Como ela mesmo afirma, são matriz e filial, e os patrimônios se confundem.
Segundo entendimento do STJ, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilha dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz, motivo pelo qual, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.
Desse modo, é patente a legitimidade da agravante.
Mérito
A decisão impugnada neste Agravo foi proferida em Cumprimento Provisório de Honorários apresentado pelos agravados (n. 4234-92.2018.811.0040 – cód. 1902016) e considerou que a matriz da empresa agravante deve responder pelo débito exequendo uma vez que foi dado baixa da filial, bem como deferiu a expedição de carta precatória para penhora de bens conforme requerimento de fls. 92/94.
Inexiste vedação legal ou jurisprudencial para que os bens da matriz sejam eventualmente alcançados em processo ajuizado contra a filial e vice-versa.
Embora as empresas possuam inscrições distintas no cadastro nacional de pessoas jurídicas, isso não afasta a relação entre elas pois a filial é vinculada e subordinada à matriz (agravante).
Conforme anotou o STJ no REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, “O estabelecimento comercial não possui vida própria, ou seja, não é sujeito de direitos, consistindo apenas em parcela do patrimônio do empresário. Logo, sendo o empresário - e não a filial – o sujeito de direitos, é o seu patrimônio que responde pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial.” ID n. 44939477.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. POSTO DE GASOLINA. COMBUSTÍVEL. MARCA COMERCIAL. COMERCIALIZAÇÃO. BANDEIRA DIVERSA. MATRIZ E FILIAL. ESTABELECIMENTOS. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRAPROPAGANDA. ARTS. 56, INCISO XII, E 60 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. 3. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais. 4. A contrapropaganda visa evitar a nocividade da prática comercial de propaganda enganosa ou abusiva. 5. A existência de dívida ilíquida excepciona o princípio da universalidade do juízo recuperacional. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1655796/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 9o, 10, 280 e 513, § 1o e 2o, II, todos do CPC.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV